Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-39.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002134-39.2016.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETH FARIA CAETANO EMBARGADO: PLANETA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETH FARIA CAETANO, contra acórdão de ID – 24681298. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24930158. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se PLANETA VEICULOS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator